Tribunal: TJMT
Processo: 0020244-11.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 0020244-11.2014.811.0055
RECORRENTES: NERICO DA SILVA NETO E OUTRA
RECORRIDO: RUBEM KRUG
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NERICO DA SILVA NETO E OUTRA, em face da decisão que indeferiu o pedido de: “(...) (a) Remessa, via malote digital, das decisões proferidas pela 3a Turma do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT; b) Prosseguimento da ação pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT no sentido de cumprir o comando normativo do v. acórdão quanto a prolação de novo julgamento com base nos fatos novos e supervenientes que não foram considerados por ocasião da primeira decisão, qual seja: o cumprimento da cláusula 3a, §2o do Compromisso Particular de Compra e Venda ante a quitação do debito hipotecário junto a Syngenta, in independentemente do resultado do Recurso Especial, com base na teoria dos capítulos da sentença e o art. 356, II do CPC”. (id. 99424477).
Os embargantes alegam, em síntese, que há contradição uma vez que: “(...) não pretende realizar o cumprimento provisório da sentença, até porque o v. acórdão proferido pelo TJMT ANULOU o julgamento realizado pela 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT determinando o retorno dos autos a origem para a reabertura da instrução e prolação de nova sentença com base nos fatos supervenientes que não foram considerados por ocasião da primeira decisão. Não há como exigir o cumprimento de sentença que fora corretamente ANULADA por este Tribunal, residindo ai a contradição da decisão”.
Requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração para eliminar a contradição apontada.
Recurso tempestivo (id. 100364499).
Sem contrarrazões (id. 102017955).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Os embargantes alegam que em síntese, que há contradição na decisão recorrida, uma vez que não há como exigir o cumprimento de sentença que foi anulada pelo Tribunal em apelação.
Compulsando aos autos verifica-se que razão assiste aos embargantes.
A decisão que facultou o cumprimento provisório de sentença está equivocada.
No entanto, tem-se que os autos foram encaminhados ao STJ. (id. 92034964).
Assim, a Vice-Presidência teve a sua competência exaurida, não podendo haver qualquer tipo de juntada ou andamento nos autos que ficaram sob sua guarda, até retorno do processo do Superior Tribunal de Justiça, onde se encontra em curso. (id. 92034964).
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão que facultou o cumprimento provisório de sentença. (id. 99424477)
No entanto, indefiro os pedidos de ids. 90013992 e 96386990, visto que os autos já se encontram tramitando no Superior Tribunal de Justiça onde deve a parte interessada formular sua pretensão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça